Tribunal: TJDFT
Processo: 0709453-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada para incluir os sócios no polo passivo da demanda. 1.1. Nesta via recursal, os agravantes requerem a reforma da decisão para julgar improcedente o incidente de desconsideração de personalidade jurídica.
2. No ordenamento jurídico, como regra, não prevê a responsabilidade da pessoa do sócio pelas obrigações da pessoa jurídica que integra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos. 2.1. Contudo, admite-se, excepcionalmente, que a responsabilidade recaia sobre as pessoas dos sócios, por força da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que encontra amparo no direito positivo brasileiro, seja conforme previsão no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor ou mesmo no artigo 50 do CC/02. 2.2. Particularmente no que se refere a desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, o instrumento pode ser levado a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor, ou seja, trata-se da denominada Teoria Menor, prevista pelo §5o do artigo 28 do CDC. 2.3. No caso dos autos, as diversas pesquisas de bens realizadas nos sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD) restaram infrutíferas. 2.4. Todavia, comprovada inexistência de bens passíveis de penhora em nome da empresa executada, revelando a sua insolvência no adimplemento de suas obrigações, certo é que, conforme prescreve a legislação consumerista, a personalidade jurídica da empresa agravada não pode constituir obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado aos consumidores exequentes. 2.5. Jurisprudência: “(...) 4. A existência de bens em nome da pessoa jurídica executada (gravados com múltiplas penhoras e restrições capazes de exceder seu valor patrimonial) não pode inviabilizar a desconsideração da personalidade jurídica pela Teoria Menor quando esgotadas as demais diligências e demonstrado o concreto obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo consumidor. (...)”. (07105657820218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 29/6/2021.) 2.6. Desta feita, não encontrados bens penhoráveis da empresa executada e reconhecido o obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, a situação reclama a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada para alcançar o patrimônio dos sócios.
3. Agravo de instrumento improvido.